Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. CONTRATO DE EMRPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. OFERTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que o autor em março de 2017 possuía vários empréstimos consignados, em diversas instituições bancárias. Nesse mês, o autor recebeu ligação do réu, na qual lhe foi ofertada a portabilidade e unificação de todos os contratos para formalizar novo e único contrato com o réu com 60 parcelas de R$ 1.160,00 reais. Após o autor aceitar a proposta, o réu entrou em contato e informou que houve um problema com as “taxas do banco” e, por isso, o numero de parcelas passaria a ser de 96 (noventa e seis), mas seria creditado em favor do autor a importância de R$ 19.144,92 (dezenove mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) que deveria ser utilizada para pagar as 36 (trinta e seis) parcelas adicionais.
2. Em maio de 2017, o referido valor foi creditado em favor do autor, o qual contudo informou que só efetivaria a quitação após a portabilidade e unificação de todos os contratos, o que não ocorreu. Dessa forma, o autor requereu a efetivação do contrato nos termos ofertados, ou seja, 60 parcelas de R$ 1.160,00 reais e o pagamento dos danos materiais que experimentou já que continuou arcando com todas as parcelas dos demais empréstimos, cujos pedidos foram julgados procedentes.
3. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar de complexidade da causa. Perícia grafotécnica. No caso concreto, o autor não alega não reconhecer o contrato, apenas discorre sobre o descumprimento da proposta e contrato firmado, portanto não se faz necessária a realização de perícia. Ademais, o juizado é competente para, eventualmente, revisar cláusulas contratuais, cujo proveito econômico esteja dentro da alçada dos juizados. Preliminar rejeitada.
5. Em seu recurso, o banco réu alegou que a parte autora tinha total ciência que o contrato de empréstimo oferecido tratava-se de um refinanciamento do contrato que ele já tinha com o próprio réu, conforme negocio jurídico firmado entre as partes. A ré discorre sobre a legitimidade da contratação, que se tratou de um refinanciamento a ser resgatado em 96 parcelas de R$ 1.088,45, oportunidade em que foi liberado ao autor R$ 19,127,46. O réu aduziu ainda que o pedido de portabilidade trata-se de mera liberalidade do banco, não podendo ser obrigado a renegociar as antigas operações do autor, tampouco revisar as parcelas dele nas condições que ele entende adequado. Ao final, alegou que o autor não comprovou qualquer dano material, postulando o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos.
6. Conforme consta da sentença: “(...)O documento ID 73940799 consta a proposta de portabilidade de todos empréstimos do autor, com juros menores, onde o autor pagaria o valor de R$ 1.160,00 pelo prazo de 60 meses. (...) No áudio de ID 73939684, inclusive, a ré confirma que a portabilidade havia chegado para eles com o saldo devedor, que já havia sido confirmada e que seria realizada a partir do próximo contracheque a alteração, todavia, não foi feito. A ré informa no áudio Id 73940798 que a dívida seria comprada junto aos outros bancos BMC e Banco Alfa, por não ter sido possível a portabilidade; que a compra seria realizada junto a SABEMI. No áudio ID 73940799 a supervisora da ré confirma que ao final ficaria um só contrato com a parcela de R$ 1.160,00 em 60 meses; (...)que o sistema iria fazer uma integração do valor, quitando todos os outros, ficando única parcela de desconto de R$ 1.160,00 pelo prazo de 60 meses. Já no ID 73940813, a ré afirma, em contrário sensu, não haver qualquer proposta de portabilidade, apenas o refinanciamento(...)”.
7. Do exposto, conclui-se que a ré não cumpriu com os termos da proposta oferecida como determina o art. 30 CDC. Dessa forma, não é possível acolher o argumento de que o autor sabia que estava apenas fazendo um refinanciamento de sua dívida com o próprio réu, pois, ao contrário, lhe foi oferecido um contrato que englobava todos os empréstimos consignados que possuía com outros bancos. Portanto, irreparável a sentença condenou a ré a realizar a portabilidade dos empréstimos que constam em folha de pagamento do autor, unificando o contrato para que seja descontado o valor mensal de R$ 1.160,00 pelo prazo de 60 meses.
8. Conforme, o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
9. No caso, o autor continuou pagando além da prestação com o banco réu, todos os outros empréstimos consignados, o que lhe gerou um prejuízo de R$36.918,38 (trinta e seis mil novecentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme alegado na inicial e comprovado pelos contracheques. Comprovado os danos, o autor deve ser ressarcido. No caso, como foi depositado na conta do autor a importância de R$ 19.144,92 (dezenove mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), o recorrente deve pagar ainda ao autor a quantia de R$ 17.773,40 (dezessete mil setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), conforme determinado na sentença.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.